Tribunal: TJES
Processo: 5002227-66.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte de Coisas; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002227-66.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 43.228.508 MARIA DA PENHA TRANCOZO
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5002227-66.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
43.228.508 MARIA DA PENHA TRANCOZO.

RECORRIDA:
VIACAO AGUIA BRANCA S A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. ALEGAÇÃO DE ATRASO. ENTREGA REALIZADA DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL PREVISTO NO DACTE. EXPECTATIVA DE HORÁRIO INFORMADA POR CANAL DE ATENDIMENTO. CORTESIA OPERACIONAL NÃO VINCULANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA DA PENHA TRANCOZO em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de suposto atraso na entrega de mercadorias pela recorrida, o que teria inviabilizado a realização de uma sessão de fotos para o lançamento de uma coleção de calçados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a ocorrência de falha na prestação do serviço, uma vez que a empresa recorrida teria confirmado a entrega para um horário específico, gerando uma expectativa legítima que não foi cumprida. Defende a comprovação dos danos materiais e a configuração dos danos morais, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e a recorrida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrida demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a informação de um horário estimado para entrega, fornecida por canal de atendimento, sobrepõe-se ao prazo formalmente estabelecido no contrato de transporte e se sua inobservância configura falha na prestação do serviço apta a gerar o dever de indenizar.

5.

Contudo, da análise das provas, não restou configurada a falha na prestação do serviço. O Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE) prevê a data de entrega para o dia 31/01/2025 (ID. 16010785 e 16010804). A mercadoria, por sua vez, foi efetivamente entregue no dia 29/01/2025, ou seja, com dois dias de antecedência em relação ao prazo contratual.

6.

A alegação da recorrente de que a entrega deveria ocorrer entre 7h e 8h da manhã do dia 30/01/2025 baseia-se em conversas via WhatsApp (ID. 16010784 - Pág. 2). Todavia, tal comunicação deve ser interpretada como uma cortesia operacional, uma estimativa de chegada, e não como uma alteração contratual vinculante que estabelece um horário específico e rígido para a entrega, mormente quando o contrato formal (DACTE) não contém tal previsão. A conversa ainda foi juntada sem o contexto completo. Ademais, a própria recorrente retirou a mercadoria às 15h29min, o que mitiga a alegação de urgência.

7.

Dessa forma, tendo a entrega ocorrido dentro do prazo contratualmente estipulado, não há que se falar em inadimplemento por parte da recorrida. Por conseguinte, ausente o ato ilícito, inexistem os danos materiais e morais pleiteados, sendo irretocável a sentença de improcedência.

8.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)